Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-60.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE REALIZADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RENÚNCIA. MOMENTO INADEQUADO. DANOS MORAIS FIXADOS EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pelas supostas práticas das condutas previstas nos artigos 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41, e 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória; (ii) se é possível a defesa renunciar ao benefício da suspensão condicional da pena nesta fase processual; (iii) se os danos morais devem ser afastados ou, subsidiariamente, reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 3.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
4. A contravenção das vias de fato consiste em praticar violência física contra alguém, de forma a não causar lesões enquadráveis em outra infração penal, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos, já que não deixa vestígios. Precedentes desta Corte. 4.1. No caso posto, o contexto probatório evidenciado a partir do relato da vítima e das informações prestadas por agente das forças de segurança que atenderam a ocorrência, demonstram que o réu segurou o braço da vítima com força e a arremessou com força na parede, sendo suficiente, pois, para configurar a conduta ilícita.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi firme e coerente na fase policial, sendo por ela ratificada na fase judicial e corroborada pelas demais provas carreadas aos autos, demonstrando a materialidade e a autoria do apelante na prática do crime de ameaça e na contravenção penal das vias de fato.
6. O entendimento desta egrégia Turma Criminal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a renúncia ao sursis somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado do processo, perante o Juízo da execução, quando da realização da audiência admonitória. Precedentes.
7. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 7.1 Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.